Tribunal: TJSP
Processo: 1520922-08.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE E AMEAÇA. Recursos bilaterais.
DEFENSIVO. PRELIMINAR. Pretendida conversão do julgamento em diligência para realização de exame de insanidade mental. Impossibilidade. Indeferimento corretamente fundamentado MÉRITO. Absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
MINISTERIAL. Pretendida condenação quanto ao CP, art. 147, caput. Desate

Ementa:
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE E AMEAÇA. Recursos bilaterais.
DEFENSIVO. PRELIMINAR. Pretendida conversão do julgamento em diligência para realização de exame de insanidade mental. Impossibilidade. Indeferimento corretamente fundamentado MÉRITO. Absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
MINISTERIAL. Pretendida condenação quanto ao CP, art. 147, caput. Desate absolutório que se mostrou acertado, diante da fragilidade das provas. Adoção do princípio do in dubio pro reo.
DOSIMETRIA. Penas e regime preservados.
IMPROVIMENTO GERAL.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1520922-08.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em
que é apelante/apelado RAFAEL DE MATHEUS MORETTI, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Repelida
a preliminar, negaram provimento aos recursos. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1520922-08.2017.8.26.0223 -Voto no 14334
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1520922-08.2017.8.26.0223
Comarca: GUARUJÁ
Juízo: 3a VARA CRIMINAL
Apelantes/Apelados: RAFAEL DE MATHEUS MORETTI
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrado Sentenciante: Dr. Thomaz Corrêa Farqui
VOTO no 14334
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE E
AMEAÇA. Recursos bilaterais.
DEFENSIVO. PRELIMINAR. Pretendida conversão do
julgamento em diligência para realização de exame de
insanidade mental. Impossibilidade. Indeferimento corretamente fundamentado MÉRITO. Absolvição.
Inviabilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
MINISTERIAL. Pretendida condenação quanto ao CP,
art. 147, caput. Desate absolutório que se mostrou
acertado, diante da fragilidade das provas. Adoção do
princípio do in dubio pro reo.
DOSIMETRIA. Penas e regime preservados.
IMPROVIMENTO GERAL.
Trata-se
de
APELAÇÕES
CRIMINAIS
interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal
de Guarujá, por RAFAEL DE MATHEUS MORETTI, condenado à
pena de 3 meses de detenção - condicionalmente suspensa, por dois
anos, nos termos do CP, art. 78, § 2o, a), b) e c), com regime aberto em
caso de reversão -, como incurso no art. 129, § 9o, na qual pleiteia, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1520922-08.2017.8.26.0223 -Voto no 14334
3
preliminar, conversão do julgamento em diligência, para instauração
de incidente de insanidade mental, por suposto suposto distúrbio
psicológico. No mérito, pugna pela improcedência, por insuficiência
probatória.
Foi também absolvido da imputação do delito do
CP, art. 147, caput, com fundamento no CPP, art. 386, VII, cuja
reversão pretende o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
Devidamente processadas, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento geral.
É O RELATÓRIO.
Repele-se a preliminar.
O Juiz não está obrigado, automaticamente, a
instaurar incidente verificatório de insanidade mental, diante da mera
alegação de incapacidade ou dependência química. Mister que se
convença da necessidade da medida, o que aqui não ocorreu,
porquanto afastada, de forma expressa e fundamentada, até porque não
estaria adstrito às conclusões eventualmente constatadas.
“1) Fls.280/281; e Fls. 267-270: - S.M.J., a Defesa NÃO
apresentou nenhum documento médico apto a respaldar a alegação de suposta
doença mental; - sendo que o momento processual que deveria ter feito tal
alegação seria por ocasião da defesa escrita do Art. 396-A do CPP; - e a
presunção legal geral é a de plena capacidade de discernimento da pessoa física
maior de dezoito anos (CP art. 27) (...)” (fls. 282).
Com
efeito,
a
despeito
dos
documentos
serodiamente juntados, inexistem quaisquer outros elementos a indicar
que RAFAEL padeça de qualquer doença mental ou dependência
química que influenciem na plenitude de seu discernimento à época
dos fatos (2017). Nenhuma observação consta do Inquérito Policial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1520922-08.2017.8.26.0223 -Voto no 14334
4
Nem qualquer indício de que seja superveniente. Em seu interrogatório
judicial, o ora Apelante apresentou autodefesa de forma concatenada e
clara, aduzindo não ter impedido a saída da companheira para o
trabalho, tampouco a agredido ou a ameaçado. Às indagações
realizadas durante a instrução, sempre demonstrou coesão e se disse
ser pessoa calma e tranquila, não havendo quaisquer elementos a
arredar sua imputabilidade.
A acusação é de que, segundo a denúncia, aos “(...)
28 de abril de 2017, no período vespertino, na Rua Antônio Fagundes de Melo,
117, Praia Perequê, nesta cidade e comarca de Guarujá, o agente supracitado
ofendeu a integridade física da vítima Joyce de Souza Silva, prevalecendo-se das
relações domésticas, causando-lhe lesões corporais de natureza leve (fl. 22-24),
bem como, por intermédio de palavras, ameaçou a vítima de causar-lhe mal
injusto e grave” (fls. 39).
Judicialmente, RAFAEL negou as imputações.
Asseverou que era frequentemente xingado pela companheira, a quem
jamais agrediu ou ameaçou, desconhecendo a origem da lesão
apresentada, constante da perícia médica. Teria, no máximo, a
segurado, evitando ser agredido. Por fim, afirmou que o casal tentou
reatar, mas voltou a ter novas discussões.
Sua versão, todavia, não retrata a realidade dos
fatos.
Sob o pretório, a vítima Joyce relatou que, por
ciúmes, o ora Apelante a impediu de sair para trabalhar, trancando os
portões com correntes, agredindo-a com socos na cabeça e chutes nas
pernas, além de tentar violentá-la. Fugiu para um dos quartos,
conseguindo se trancar. RAFAEL arrombou a porta. Nesse momento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1520922-08.2017.8.26.0223 -Voto no 14334
5
conseguiu recuperar as chaves do portão e clamou por socorro, sendo
atendida por sua vizinha, que o conteve. Ele ainda a ameaçou, assim
como a sua mãe e filha.
A testemunha Tatyana, proprietária da casa e
residente no segundo andar, presenciou a discussão, a que não deu
muita importância a princípio, pois as rusgas eram frequentes. Porém,
ao notar os pedidos de socorro da vítima, saiu para ajudá-la,
visualizando-os muito nervosos. Não presenciou as agressões. Por fim,
sempre ouviu a ofendida xingando-o de “(...) maloqueiro, vagabundo e seu
merda” (sic - mídia digital).
A testemunha Sidney (marido de Tatyana), arrolada
por RAFAEL, afirmou que ele frequentemente discutia com sua
companheira. Na maioria das vezes, era a ofendida quem o xingava.
No dia dos fatos, Tatyana foi averiguar os pedidos de socorro de
Joyce. Em seguida, desceu também para ajudá-los e viu o casal
aparentemente abalado emocionalmente. Não presenciou qualquer
agressão. Ouviu apenas xingamentos.
Como se vê, no tocante ao delito de lesão corporal,
a prova concatenada é plenamente desfavorável a RAFAEL,
mormente porque corroborada pelo exame de corpo de delito de fls.
14/15, que atestou hematomas compatíveis com os seguros e coesos
relatos da vítima - “(...) 1- escoriações na região lombar baixa à esquerda, em
área equimótica arroxeada; 2- equimose subcutânea arroxeada, na face interna
do terço médio do braço direito; 3- escoriações na região dorsal mediana baixa;
4- equimose subcutânea, arroxeada, na face anterior do terço proximal da perna
direita; 5- algumas equimoses subcutâneas, arroxeadas, na face anterolateral da
coxa esquerda; 6- escoriações avermelhadas na região malar direita (...) Concluo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1520922-08.2017.8.26.0223 -Voto no 14334
6
que a periciada sofreu lesões corporais leve” -, havendo nexo causal.
Concernentemente ao crime de ameaça, a prova foi
insuficiente, restando a possibilidade de outra realidade fática.
Não se trata de desmerecer a palavra da vítima, cujo
teor, em todos os delitos praticados em situação de violência
doméstica, é importante elemento de convicção, mas, desde que
coerente e guarde consonância com os demais elementos dos autos, o
que aqui não ocorreu, mormente diante dos relatos das testemunhas,
que ouviram toda a discussão, retratando apenas xingamentos, mas não
a ameaça.
A
incerteza
gerada
nos
autos
realmente
recomendava a improcedência.
Dosimetria.
A inicial partiu do mínimo, 3 meses de detenção,
tornada assim definitiva à míngua de modificadoras.
Por fim, não era caso de substituição da privativa
por restritiva de direitos, seja em razão dos delitos terem se revestido
de violência e grave ameaça - CP, art. 44, I, até porque não seria
socialmente recomendável, mas possível, como se deu, a concessão do
sursis, nas condições corretamente estabelecidas, com regime aberto
em caso de descumprimento, nada havendo a ser reparado.
Diante do exposto, repelida a preliminar, nega-se
provimento aos recursos.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica